Tribunal: TJES
Processo: 0010267-62.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização Trabalhista; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010267-62.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL LEITE NETO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0010267-62.2020.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MANOEL LEITE NETO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO QUE CONSIDEROU FALTAS INJUSTIFICADAS EM DECORRÊNCIA DE IMPOSSIBILIDADE DE RETORNO AO BRASIL POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação mandamental, que concedeu a segurança para desconstituir ato administrativo que considerou a ausência do servidor no período de 14/05/2020 a 25/06/2020 como falta injustificada, afastando também as consequências administrativas daí decorrentes. O impetrante, servidor público estadual, ficou impossibilitado de retornar ao Brasil na data prevista devido ao cancelamento do voo em razão da pandemia de Covid-19. A Administração Pública, no entanto, considerou o período como falta injustificada, com reflexos negativos em sua remuneração e direitos funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por julgamento extra petita; (ii) estabelecer se o ato administrativo que considerou o período como falta injustificada foi ilegal por ausência de prévio procedimento administrativo; e (iii) determinar se houve má-fé processual por parte do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial do mandado de segurança veicula expressamente a ausência de prévio procedimento administrativo como fundamento do pedido, sendo incabível a alegação de nulidade por julgamento extra petita, pois não houve extrapolação dos limites da causa de pedir.

4. A parte recorrente não refutou a tese de que a ausência de instauração de procedimento administrativo prévio caracteriza violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tornando ilegal o ato administrativo em xeque.

5. A pretensão de aplicação de penalidade por litigância de má-fé não encontra respaldo, pois não se constatou comportamento ardiloso ou deturpação intencional da verdade dos fatos pelo impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura julgamento extra petita a sentença que acolhe fundamento veiculado expressamente na petição inicial.

2. Não configura litigância de má-fé a apresentação de versão plausível e fundamentada dos fatos pela parte impetrante, ainda que contestada pela Administração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 10 e 80, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC-RN nº 5031698-58.2022.8.13.0024, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 09/05/2025; TJGO, RN nº 5602644-86.2019.8.09.0000, Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior, j. 14/03/2025; TJMG, AC nº 5018657-64.2021.8.13.0701, Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto, j. 24/04/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 5002031-69.2022.8.13.0301, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 01.12.2023; TJ-SC, Apelação Cível nº 5021590-38.2022.8.24.0064, Rel. Des. Alex Heleno Santore, j. 21.05.2024; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0803022-24.2022.8.19.0045, Rel. Des. Lucia Helena do Passo, j. 22.02.2024; TJMS, Apelação Cível nº 0822335-69.2020.8.12.0001, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 20.04.2023; TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.22.217354-4/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferrara Marcolino, j. 10.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Vitória - Comarca da Capital - no mandado de segurança impetrado por
MANOEL LEITE NETO,
a qual concedeu a segurança para desconstituir o ato administrativo que considerou a ausência do servidor no período entre 14/05/2020 e 25/06/2020 como falta injustificada, bem como para desconstituir as consequências dele decorrentes.

Depreende-se do processo que o Impetrante havia realizado uma viagem para os Estados Unidos da América durante o gozo de suas férias, programando-se para retornar em 13/05/2020, contudo foi surpreendido com o cancelamento de seu voo de volta, haja vista a instauração da pandemia do Covid-19, apenas sendo possível retornar ao Brasil em 24/06/2020.

Ocorre que a Administração Pública considerou que o período não trabalhado de 14/05/2020 a 25/06/2020 como falta injustificada, motivo pelo qual o servidor teve sua remuneração do mês de junho de 2020 suprimida, foi impedido de laborar na escala especial no mês de julho de 2020, não adquirirá férias-prêmio a partir de agosto de 2020, teve seu período aquisitivo para progressão e promoção interrompido. Ainda, os fatos foram encaminhados à Corregedoria da Sejus/ES para instauração de processo administrativo disciplinar em virtude do suposto abandono do cargo.

Examinando o provimento vergastado, denota-se que foram dois os fundamentos que levaram ao acolhimento da pretensão autoral pelo Juízo
a quo
: a inexistência de prévio procedimento administrativo e a ausência de intenção deliberada de abandonar o cargo.

Inconformado, o Apelante sustenta, em síntese, que: (i) a sentença é nula, porquanto a falta de procedimento administrativo não foi veiculada como causa de pedir do
writ
; (ii) ao realizar viagem para outro país quando já se observada o contexto pandêmico do coronavírus o Impetrante/Apelado assumiu o risco das consequências que adviriam dessa decisão, como, por exemplo, a suspensão de voos e o fechamento das fronteiras; (iii)
“a conduta do Impetrante, independentemente do contexto de pandemia ou do cancelamento do voo, violou todas as diretrizes administrativas relatadas, eis que a passagem de retorno fora adquirida para dia posterior (13/05/2020) à data em que deveria se apresentar para serviço (11/05/2020). Tal situação, portanto, foi o que ocasionou o registro frequência irregular do servidor até a sua devida apresentação no dia 27/06/2020, culminando em 43 dias de afastamento irregular”
; e (iv) deve ser aplicada penalidade por litigância de má-fé em face do Apelado, que deturpa a realidade dos fatos.

Em sede de contrarrazões, o Apelado pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após detida análise do caso vertente, concluí que a sentença vergastada deve ser mantida integralmente, pelos fundamentos que passo a delinear.

De saída, pontuo que não assiste razão ao Apelante quando defende a nulidade da sentença recorrida (i).

De fato, a jurisprudência pátria já se manifestou no sentido de que configura julgamento
extra petita,
com violação ao princípio da congruência, a prolação de sentença que não observa os limites da causa de pedir estabelecidos na peça exordial, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. JULGAMENTO PER SALTUM. ART. 1.013, §3º, II, DO CPC. POSSIBILIDADE. ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO DO IMPOSTO ANTERIORMENTE COBRADO EM OPERAÇÕES DE QUE TENHA RESULTADO ENTRADA DE MERCADORIA NO ESTABELECIMENTO. EXCEÇÕES. ART. 155, §2º, II, DA CR/88. OPERAÇÕES ISENTAS OU QUE NÃO HOUVER INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. INOCORRÊNCIA IN CASU. CIRCULAÇÃO MERAMENTE FÍSICA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, EM REEXAME NECESSÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
Verifica-se a existência de julgamento extra petita e, consequentemente, ofensa ao princípio da congruência, quando há dissonância entre a causa de pedir inserta na inicial e o conteúdo da sentença.
[...] (TJMG; AC-RN 5031698-58.2022.8.13.0024; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes; Julg. 09/05/2025; DJEMG 14/05/2025)

No entanto, há de se ponderar que, conforme entendimento jurisprudencial igualmente assente, a petição inicial deve ser interpretada de forma sistêmica, ou seja, como um todo. Confira-se,
exempli gratia:

[...] 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, o
s pedidos formulados pelas partes devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico sistemática, ou seja, considerando não só os pedidos expressos mas, também, a vontade externada pela parte em sua causa de pedir.
Na hipótese, não configura julgamento extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado a partir de análise que engloba todo o conteúdo da exordial
.
[...] (TJGO; RN 5602644-86.2019.8.09.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Vicente Lopes da Rocha Júnior; DJEGO 14/03/2025)

Fixadas tais premissas, registro que, no caso em comento, é possível extrair com facilidade que a questão relacionada à ausência de procedimento administrativo prévio foi veiculada de forma expressa pelo impetrante nas razões da peça de ingresso, consoante se verifica no seguinte excerto:

“Não bastassem as faltas injustificadas (que foram justificadas), os impetrados ainda penalizam o impetrante com as seguintes consequências sem qualquer procedimento administrativo;

1. Suprimiu toda a remuneração referente ao mês de junho/2020;

2. O impediu de laborar na escala especial no mês de julho/2020;

3. Não poderá adquirir férias prêmio com direito a partir de agosto de 2020, sendo um benefício a que tem direito o servidor público efetivo, após cada 10 (dez) anos ininterruptos de efetivo exercício prestado a administração direta, autarquias e fundações do Estado do Espírito Santo, que consiste em 3 (três) meses de afastamento, com remuneração;

4. Interrupção no período aquisitivo para progressão com reinício em 14.05.2020;

5. Interrupção no período aquisitivo para promoção com reinício em 14.05.202;

6. Encaminhamento dos fatos a Corregedoria da Sejus/ES para abertura de processo administrativo disciplinar por suposto abandono de cargo.”

Ou seja, revela-se impertinente a alegação do Apelante de que a matéria não foi versada oportunamente, na petição inicial, não havendo nenhuma nulidade na sentença nesse tocante.

Em evolução, a argumentação do Apelante no sentido de que o Apelado tinha ciência do risco que era viajar durante uma pandemia, ou ainda de que a passagem de volta era datada originalmente em momento posterior ao dia que deveria retornar ao serviço, ainda que fosse exaustivamente enfrentada, não possui o condão de modificar o sentido decisório adotado.

Isso porque o magistrado de origem, seguindo o raciocínio adotado por este Colegiado quando do julgamento do agravo de instrumento n. 5001829-34.2020.8.08.0000, levou em conta que a ilegalidade do ato se revelou diante da ausência de procedimento administrativo prévio,
fato que o Apelante não refutou.

Trata-se, pois, de questão formal que,
per si
, é suficiente para demonstrar a ilegalidade do ato coator, de maneira que as considerações acerca dos aspectos materiais foram utilizadas pelo magistrado como mero
obiter dictum.

Tal situação resta claramente evidenciada pelo seguinte trecho da sentença guerreada:

“Deste modo, entendo que a ausência de instauração de procedimento administrativo prévio configura violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, maculando, portanto, as consequências de supressão de remuneração, impedimento de laborar na escala especial de julho/2020, impedimento de aquisição de férias prêmio, interrupção no período aquisitivo.

Não bastasse isto
, entendo que o impetrante comprovou nos autos, de forma satisfatória, não ter dado causa às faltas contabilizadas, permanecendo nos EUA por tempo superior ao inicialmente estipulado apenas em razão da situação extrema gerada pela pandemia de Coronavírus.”

Acerca da diferenciação entre os argumentos que compõem a
ratio decidendi
e aqueles ventilados
in obiter dictum,
trago à colação elucidativa jurisprudência,
mutatis mutandis:

[...] Nos termos do art . 10 do Código de Processo Civil, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício - Não há que se falar em violação do princípio da não surpresa quando
o fundamento mencionado na sentença não compõe a ratio decidendi adotada para dirimir a controvérsia,

denotando simplesmente um argumento obiter dictum, porquanto sua eventual inexistência não interferiria na conclusão do julgado
[...] (TJ-MG - Apelação Cível: 50186576420218130701, Relator.: Des .(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 24/04/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/04/2024)

É dizer: constatada a ilegalidade do ato administrativo por violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, dada a ausência de instauração de procedimento prévio, a análise da natureza das faltas em si, ou seja, se justificadas ou não, não altera o deslinde da controvérsia.

Finalmente, entendo que não há respaldo para aplicação de penalidade por litigância de má-fé em face do Apelado.

Segundo alega o Apelante, a parte autora deturpa a realidade dos fatos ao afirmar que o gozo de suas férias teve início em 08/04/2020, mas viajou no início do mês de março (05/03/2020), o que significaria, se sua narrativa fosse verdadeira, que o servidor teria perdido um mês completo de trabalho.

Ocorre que tal situação é explicada pelo Apelado na peça vestibular, a saber:

“O impetrante adquiriu direito ao gozo de férias do período entre 16.08.2019 a 15.8.2020, com efetivo gozo em 08.04.2020 a 07.05.2020.
Somando a tal período o impetrante utilizou no mês anterior (março/2020): a troca de plantão com outro servidor sem qualquer diminuição na carga horária e abono, folga não usufruída em fevereiro/2020, tudo devidamente autorizados por seu superior
, como período apto a viajar de férias com sua companheira Anna Milannez aos Estados Unidos da América.

[...]

A previsão inicial de regresso ao Brasil era para 11.05.2020, e o periodo entre 07.05.2020 a 13.05.2020 seria devidamente compensado conforme autorizado pelo diretor do Presídio, seu superior hierárquico imediato”.

Isso posto, não vislumbro a caracterização de tentativa ardilosa de alterar a verdade dos fatos, como exige o art. 80, inc. II, do CPC para demonstração da prática de litigância de má-fé.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença que concedeu a segurança pleiteada.

Enfim, inaplicável a regra do art. 85, §11, do CPC, pois se trata a demanda em epígrafe de mandado de segurança.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/05/2025 às 15:19:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57076127052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.